Tribunal: TJMT
Processo: 0001244-95.2015.8.11.0085
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001244-95.2015.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), GERONIMO BATISTA RIBEIRO - CPF: 197.978.429-91 (APELADO), MOACIR TELES DE SOUZA - CPF: 568.245.481-20 (APELADO), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

DEMORA ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA.
SÚMULA 106 DO STJ
.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
AFASTADA
.
SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou extinta execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, com fundamento na prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se

houve prescrição intercorrente ou mera demora atribuída ao Judiciário, e não à inércia da exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial. Assim, incide o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que estabelece prazo prescricional de três anos a partir do vencimento da dívida.

4.
Restou demonstrado
que a paralisação processual decorreu de atrasos nas diligências e despachos judiciais, e não de inércia da credora,
que requereu a penhora e recolheu
as custas
em tempo hábil
.

5. Conforme a Súmula nº 106/STJ, não se reconhece a prescrição quando a demora na tramitação é imputável ao próprio mecanismo da Justiça, aplicando-se o mesmo entendimento à prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, anular a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução
.

Tese de julgamento: “1.
Não se configura a prescrição intercorrente quando o credor promove atos de impulso à execução, e a paralisação do feito decorre da demora do Poder Judiciário no cumprimento de diligência.

2
.
Aplica-se por analogia o enunciado da Súmula 106 do STJ às hipóteses de prescrição intercorrente
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 924, V;
CC, art.
206, § 5º, I; Lei n. 10.931/2004, art. 44; Lei Uniforme de
Genébra
, art. 70; Súmula 106 do STJ

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1992331/MG, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, j. 13/03/2023; STJ, Súmula nº 106;
TJ-MT 0006040-04.2014.8.11.0041, Relator:
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2025; TJ-MT 0001557-66.2017.8.11.0059, Relatora: SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interpost
o
por
Cooperativa de
Credito
,
Poupanca
e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense -
Sicredi
Grandes Rios MT PA AM, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte,
que, na
Ação de
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada contra Gerônimo Batista Ribeiro e Moacir Teles de Souza,
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e
julgou extinta a execução, nos termos do
art.
924, inciso V, do
CPC.

A ação de origem, ajuizada em 05/11/2015, busca a satisfação de um crédito de R$ 48.965,05, referente à Cédula de Crédito Bancário (CCB) n.º B40631160-7, vencida em 24/08/2015. Após diversas tentativas de localização de bens, incluindo consultas infrutíferas ao
Bacenjud
e penhora negativa de veículo, o juízo intimou a Apelante para se manifestar sobre a possível prescrição intercorrente.

Em 09/05/2025, foi proferida sentença extinguindo o processo, sob o entendimento de que o prazo prescricional aplicável à CCB é de três anos. Fixou-se o início do período de suspensão de um ano em 10/12/2019, encerrando-se em 10/12/2020. A partir
desta data
, teve início o prazo prescricional trienal, consumado em 10/12/2023. O juízo também afastou a alegação de que a prescrição teria sido ocasionada por morosidade judicial.

Nas razões recursais, a Apelante requer a anulação da sentença, sustentando que o prazo prescricional da Cédula de Crédito Bancário é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Alega inexistir prescrição, pois sempre impulsionou o feito, atribuindo a demora ao próprio Judiciário. Defende a irretroatividade da Lei nº 14.195/2021 e destaca pedido de penhora no rosto dos autos ainda não apreciado.

O Apelado
Geronimo
Batista Ribeiro apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Sem c
ontrarrazões
do Apelado Moacir Teles de Souza
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
em verificar a ocorrência de prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial
fundada
em Cédula de Crédito Bancário, diante da ausência de bens penhoráveis e da paralisação do processo
por lapso superior a três anos após sua suspensão.

Inicialmente, cumpre salientar que a Cédula de Crédito Bancário é regida por lei especial
(Lei n. 10.931/2004)
, cujo art. 44 dispõe expressamente que:
“
Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores
”
.

A legislação cambial é disciplinada pela Lei Uniforme de
Genébra
, que em seu art. 70 estabelece:
“
Todas as ações contra ao
aceitante relativas
a letras prescrevem em três
anos a contar do seu vencimento”
.

Nesse sentido:

“[...]
Conforme estabelece o
art
.
44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de
Genébra
, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da
dívida .
Precedentes.
[...]
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1992331 MG 2021/0312695-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023)
.”

Assim, rejeita-se a alegação da apelante, mantendo-se o entendimento de que o prazo é de três anos.

Contudo, a prescrição intercorrente tem por finalidade sancionar a inércia do credor que, após a suspensão da execução pela ausência de bens penhoráveis, deixa de adotar medidas para impulsionar o feito.

No caso concreto, o juízo de origem entendeu configurada a prescrição intercorrente, fixando o termo inicial da suspensão em 10/12/2019, o término do período de suspensão em 10/12/2020, e o transcurso do prazo prescricional trienal em 10/12/2023, concluindo que o processo permaneceu inerte por mais de três anos.

Entretanto, a análise dos autos demonstra que a paralisação processual não decorreu de desídia da exequente, mas de morosidade imputável ao próprio Poder Judiciário, o que afasta a incidência da prescrição intercorrente.

Com efeito, os documentos juntados comprovam que, em 2016, a apelante requereu diligências de penhora, cujo mandado foi entregue ao Oficial de Justiça em 14/12/2016, mas somente devolvido em 17/02/2018, após cobrança da secretaria, lapso de mais de um ano sem movimentação atribuível à parte
(ID 296756565, pág. 44, 54 e 55).

Em 23/04/2019, a exequente requereu a realização de consultas pelos sistemas
BacenJud
e
SerasaJud
, pleito que somente foi deferido em 04/11/2019, após sete meses, evidenciando morosidade na tramitação (ID 296756565, 67-68, 71-74). As consultas foram efetivadas, porém com resultado negativo. Na sequência, foi requerida pesquisa de veículos por meio do sistema RENAJUD.

Em 09/03/2020, foi realizada pesquisa
Renajud
, localizando-se o veículo GM/Chevette, placa AEB7129, em nome do executado Gerônimo Batista Ribeiro, sobre o qual foi imposta restrição de transferência.

Posteriormente, em 01/12/2020, a apelante requereu a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção, tendo recolhido
as custas
em 14/01/2021. Ocorre que o mandado somente foi confeccionado em 21/10/2021, e a diligência efetivada em 20/04/2023, quando se certificou a negativa da penhora.

(ID 296756569
,
296756572
e
296756573).

Diante desse
cenário
, não se pode imputar à apelante qualquer inércia, pois o curso processual foi marcado por demoras administrativas e judiciais.

Nessas hipóteses, aplica-se por analogia o entendimento da Súmula 106 do STJ, segundo a qual:

Súmula 106, STJ:
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo
da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

A razão de ser da súmula aplica-se integralmente à prescrição intercorrente, pois o credor não pode ser prejudicado por atrasos imputáveis ao próprio funcionamento do Poder Judiciário.

Nesse
contexto
:

“[...]
A prescrição intercorrente não se configura quando o exequente adota medidas para impulsionar a execução, mas a paralisação do feito decorre da demora na tramitação judicial.
2
. A Súmula 106 do STJ aplica-se aos casos em que a morosidade processual impede a prática de atos necessários ao prosseguimento da execução, afastando a prescrição
.
[...]
(TJ-MT 0006040-04.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)
.”

“[...]
A prescrição intercorrente não pode ser declarada quando a morosidade do processo decorre de fatores alheios ao controle do exequente, como atrasos imputáveis ao Poder Judiciário.

[...]
(TJ-MT 0001557-66.2017.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2025,
Publicado
no DJE 01/02/2025)
.”

Portanto, diante da prova de que a demora processual se deveu a circunstâncias internas do juízo, afasta-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, anular a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025